Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701673-51.2019.8.07.0001 APELANTE: SETA ENGENHARIA S/A APELADO: SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A CH O À apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações contidas na petição de ID 24761840 e documentos anexados pela Apelada. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator